Tribunal: TJSP
Processo: 1019677-22.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição. Descabimento, pois houve interrupção do prazo pelo protesto do título. Ação proposta antes do decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Prescrição afastada. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Constituição de título

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição. Descabimento, pois houve interrupção do prazo pelo protesto do título. Ação proposta antes do decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Prescrição afastada. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Constituição de título executivo judicial. Sentença reformada para julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO.